Tribunal: TJBA
Processo: 8010838-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010838-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARIA DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8003136-05.2023.8.05.0176, que tramita na Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Nazaré/BA, a qual indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área correspondente à faixa de domínio da Rodovia BA-001, ocupada há cerca de 18 anos por diversas famílias. A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de instrução probatória e audiência de mediação, nos termos do art. 565 do CPC. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para reintegração imediata da posse da faixa de domínio de rodovia estadual, frente à alegação de risco à segurança pública e à engenharia de tráfego, contraposta à longa permanência dos ocupantes e à necessidade de prévia mediação, diante da dimensão coletiva da ocupação. III. Razões de decidir 3. A ocupação de faixa de domínio de rodovia estadual, ainda que irregular, não afasta a aplicação do art. 565 do CPC, diante do caráter coletivo da lide possessória e da presença de múltiplas famílias em situação de vulnerabilidade. 4. A decisão de primeiro grau ao indeferir a liminar e determinar audiência de mediação busca compatibilizar o direito de posse do ente público com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade. 5. O contexto da lide insere-se em múltiplas ações semelhantes ajuizadas pelo Estado da Bahia, no bojo da construção da Ponte Salvador-Itaparica, sendo recomendável uma atuação processual coordenada e sensível aos impactos sociais decorrentes de desocupações em massa. 6. Precedentes do TJBA e TJMG sustentam a necessidade de dilação probatória e audiência de mediação em litígios possessórios de natureza coletiva, especialmente quando há indícios de comunidades tradicionais ou ribeirinhas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a aplicação do art. 565 do CPC nos litígios possessórios de natureza coletiva, especialmente quando envolvem ocupações antigas por comunidades vulneráveis. 2. A tutela provisória de urgência para reintegração de posse em faixa de domínio de rodovia estadual pode ser indeferida quando ausente risco iminente e diante da necessidade de mediação prévia, instrução probatória e análise dos impactos sociais da medida." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 565 Jurisprudência relevante citada; TJMG – AI 10000212278915001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 30/03/2022; TJBA – AI 8010876-23.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 06/08/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8010838-11.2024.8.05.0000, em que figuram como parte agravante ESTADO DA BAHIA e parte agravada MARIA DE JESUS E OUTROS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/Ba, 08 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO RELATOR